Tribunal: TJSP
Processo: 1001056-43.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Empório Imperial Ltda contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A autora alega que, após inadimplência em parcela

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Empório Imperial Ltda contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A autora alega que, após inadimplência em parcela de financiamento, pagou boleto falso emitido por suposta representante da ré. Requer estorno dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do réu pelo vazamento de dados contratuais e consequente fraude, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima.
4. Inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano sofrido, uma vez que a autora não adotou as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento do boleto fraudulento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do fornecedor é afastada em casos de culpa exclusiva da vítima. 2. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano afasta a responsabilidade do fornecedor.